Tribunal: TCU
Processo: 040.587/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Vicente Gonçalves de Almeida (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), além de Jair Montagner (gestão: 1°/1/2017 a 31/12/2020), como então prefeitos de Chapada Gaúcha  MG, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse no 375.621-30/2011, celebrado com o então Ministério do Desenvolvimento Agrário, sob o valor original de R$ 252.500,00, para a construção de 1 (uma) ponte sobre o ribeirão Marimbas, na comunidade rural do aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Vicente Gonçalves de Almeida (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), além de Jair Montagner (gestão: 1°/1/2017 a 31/12/2020), como então prefeitos de Chapada Gaúcha - MG, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse no 375.621-30/2011 celebrado junto ao então Ministério do Desenvolvimento Agrário sob o valor original de R$ 252.500,00 para a construção de 1 (uma) ponte sobre o ribeirão Marimbas na comunidade rural do aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Jair Montagner na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Vicente Gonçalves de Almeida; 9.3. julgar irregulares as contas de Vicente Gonçalves de Almeida, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$) 16/4/2015 17.734,59 27/5/2015 58.404,71 13/7/2016 20.353,76 9.4. aplicar em desfavor de Vicente Gonçalves de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.